Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES MANTIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de revisão de alimentos permite modificar ou ajustar o valor da pensão alimentícia, podendo ser proposta tanto por quem presta os alimentos quanto por quem os recebe (1.699 do Código Civil). Para que ocorra a revisão a prova há de demonstrar a mudança significativa na situação financeira, ou mudança nas necessidades do alimentando. Não demonstrada alteração significativa na situação financeira do alimentante, julga-se improcedente o pedido revisional.

2. Recurso conhecido e não provido.